Tribunal: TJSP
Processo: 1500164-80.2018.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Receptação – Apelação ministerial – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva denunciada – Desclassificação – Inviabilidade – Circunstâncias que evidenciam o dolo da conduta - Sentença reformada nesta extensão – Apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608, da Comarca de Franca,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado FLAVIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso
do Ministério Público para, julgando procedente a denúncia, CONDENAR
Flávio dos Santos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa menores, mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 2/15
Voto:
22112 CFF/W
Apelação:
1500164-80.2018.8.26.0608
Comarca:
Franca
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Flávio dos Santos
Receptação
Apelação ministerial
Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento da
prática delitiva denunciada
Desclassificação

Inviabilidade
Circunstâncias que evidenciam o
dolo da conduta - Sentença reformada nesta
extensão Apelo ministerial provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Flávio dos Santos foi condenado, por
incurso no artigo 180, §3o, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um)
mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa menores (fls. 264/268).
Apela o Ministério Público, em busca da
condenação pelo delito de receptação dolosa, nos termos da denúncia,
com elevação da pena-base e fixação do regime prisional intermediário
(fls. 278/283).
O recurso foi contrariado (fls. 286/302),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 3/15
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo parcial provimento do reclamo ministerial (fls. 308/315).
Determinada a conversão em diligência,
para fins de eventual aplicação do disposto no artigo 28-A, do Código de
Processo Penal (fls. 320/323), os autos retornaram sem propositura do
acordo de não persecução penal (fls. 323), manifestando-se a Defesa (fls.
335) e, em sequência, a Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo
prosseguimento do feito e julgamento do recurso interposto pelo parquet
(fls. 340/342).
É o relatório.
Preliminarmente, malgrado o pedido
defensivo (fls. 335), assiste razão ao Ministério Público, não sendo mesmo
o caso de propositura do acordo de não persecução penal, por tratar-se de
réu reincidente (fls. 159/160 e 169).
Passa-se ao exame do mérito recursal.
A acusação, persistida na integralidade
pelo órgão acusatório, é no sentido de que o recorrido adquiriu, em
proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um
aparelho de TV Sony, LCD, 40 polegadas, avaliado em R$ 1.609,99,
pertencente a Marcelo Aguila Garcia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 4/15
Conforme narrado na denúncia, aos 21
de dezembro de 2.018, WILLIAN DA SILVA REIS (autos desmembrados –
fls. 243) previamente ajustado e mediante unidade de desígnios com o
adolescente G. G. R. S., durante repouso noturno, teria subtraído, para si,
mediante escalada e rompimento de obstáculos, coisas alheias móveis, a
saber, 01 aparelho de TV, marca Sony, 40 polegadas e 01 notebook, marca
Toshiba.
Em seguida, logo após o furto, o apelado
adquiriu o televisor da marca Sony.
Ocorre que, após a polícia militar logrou
êxito em localizar Willian, na companhia do adolescente, encontrando
com eles, além de um notebook subtraído, a quantia de R$100,00.
Indagados, ambos afirmaram que teriam
vendido o aparelho televisor para o sentenciado, pelo valor de R$ 100,00,
indicando aos policiais sua residência.
Ato contínuo, os agentes dirigiram-se
para o local apontado e, em buscas pelo imóvel, encontraram a televisão
pertencente à vítima.
A materialidade do delito é indiscutível,
assim como sua autoria, restando, somente, controvertido, o dolo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 5/15
conduta do acusado, consubstanciado na ciência da origem espúria do
bem receptado.
E, neste aspecto, assiste razão ao órgão
ministerial.
Em solo policial, Flávio disse que se
encontrava na porta de sua residência, quando um conhecido do bairro,
chamado Willian, aproximou-se e disse que tinha uma televisão para
vender. Interessou-se em adquirir o aparelho de Willian, já que o que
possuía tinha apresentado problema, tendo solicitado ao mesmo que
apresentasse o objeto para avaliá-lo. Em questão de minutos, Willian
retornou trazendo consigo a televisão, sendo que combinaram, por ela, o
preço de R$350,00. Pagou, como entrada, o valor de R$100,00, acertando
que o restante do valor seria quitado posteriormente. Após algum tempo,
policiais militares estiveram em sua residência e informaram que a
televisão que havia acabado de comprar era produto de furto ocorrido na
mesma data, motivo pelo qual realizaram a apreensão. Esclareceu que não
tinha conhecimento da procedência ilícita do objeto, e que se soubesse
não o teria comprado (fls. 08).
Em Juízo, reiterou que estava em casa,
quando Willian, conhecido de vista, ofereceu-lhe o televisor. Questionou-
lhe se o bem seria roubado e ele respondeu negativamente, apresentando-
lhe uma nota, um pouco apagada, supostamente do produto. Deu-lhe R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 6/15
100,00 de entrada, prometendo o restante para data futura. Em seguida,
ele lhe trouxe o objeto. Posteriormente, houve a incursão policial em sua
casa. Esclareceu, ainda, que não tem recibo da transação e, por fim,
confirmou já ter passagem por receptação (depoimento colhido via
streaming, encartado aos autos digitais).
A versão exculpátoria restou, contudo,
infirmada pela prova colhida sob o crivo do contraditório.
Marcelo Aguila Garcia confirmou ter
sido vítima de furto, ocorrido em sua residência, durante sua ausência. Já
no local, deparou-se com a porta arrombada e o desaparecimento de
alguns bens. Na mesma data, os pertences foram recuperados, inclusive o
televisor. Na Delegacia, reconheceu os objetos (idem).
De seu turno, o policial Danilo Lopes de
Sousa relatou que, após o furto, em patrulhamento, cientes das
características e paradeiro dos autores, encontraram Willian e o
adolescente. Com o primeiro, foi encontrado um notebook e R$ 50,00 e,
com o menor, igual importância. Confrontados, eles admitiram o furto,
indicando terem vendido uma televisão para Flávio, que morava em
frente ao local em que foram abordados, dividindo o dinheiro recebido.
Este, indagado, também assentiu ter comprado o televisor, pagando R$
100,00, pelo mesmo (idem).
No mesmo sentido, as declarações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 7/15
colega de farda, Alexandre Henrique Martins, corroborando as
circunstâncias das diligências que culminaram com a apreensão do
aparelho televisor subtraído, em posse do recorrido, e os termos da
versão por ele apresentada (idem).
Registra-se que os autos não revelam
elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra do agente
público ou, ainda, que tivesse qualquer razão para acusar o réu
injustamente e a regra é de que age nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Assim,
respeitado
o
entendimento
monocrático, resta induvidoso que o réu adquiriu o aparelho televisor
recém-furtado, co m ciência de sua procedência.
É sabido que o delito de receptação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 8/15
evidencia-se, sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e
contexto inerente à detenção da coisa, reveladores do conhecimento da
inequívoca da ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a
apresentação de justificativa séria e idônea a respeito da licitude da posse,
o que não é o caso em testilha.
A propósito:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do
agente
gera
a
presunção
de
sua
responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação” (RT 746/629).
Ora, o réu disse ter comprado o objeto
de indivíduo a quem somente conhecia "de vista", na via pública, e em
período noturno, sem qualquer documentação relativa à transação.
Saliente-se, ainda, que, conquanto o
acusado tenha alegado ter desembolsado a quantia de R$100,00 e que
pagaria a diferença, para o valor total de R$350,00 (este já muito aquém
ao preço de mercado, correspondente a, aproximadamente, R$ 1.600,00),
não se mostra crível que o "vendedor", que acabara de furtar o bem,
aceitasse receber o pagamento em parcelas, sendo natural que buscasse
se desvencilhar dele, ainda que por quantia irrisória, tanto assim que
informara aos policiais, o montante recebido pelo objeto (tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 9/15
R$100,00), que já teria sido, inclusive, partilhado com o comparsa
inimputável.
No mais, o menor, em solo policial,
também confirmou que o bem, tão logo furtado, foi vendido a Flávio, por
R$ 100,00 (fls. 06).
Ademais, malgrado o recorrido também
sustente ter perquirido acerca da procedência do televisor, dizendo que
lhe teria sido apresentado certo documento que, supostamente,
comprovaria sua origem lícita, ainda que "apagado", tal cupom fiscal
sequer foi exibido, de forma a demonstrar a alegada boa fé, não se
olvidando tratar-se de indivíduo experimentado e já processado por
idêntica prática delitiva (fls. 152).
Por fim, como bem concluiu o ilustre
preopinante, "(...) é impossível ingressar na esfera do pensamento do
apelado e apurar se, quando da prática do delito, sabia ele ou não da
origem ilícita do bem. Exigir da acusação demonstração inequívoca de
que o apelado sabia da origem ilícita do bem é impossível, uma vez
que implicaria na condenação somente se confessasse esta
circunstância em juízo. Por isso, nesta espécie de crime, os indícios
assumem valor probatório relevantíssimo e devem ser aferidos diante
das circunstâncias objetivas, conforma já decidido por este E. Tribunal
de Justiça. No caso dos autos existem fortes indícios de que o apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 10/15
sabia a respeito da origem criminosa do aparelho de TV, pois, a
receptação ocorreu logo após a prática delitiva, enquanto a polícia
ainda procurava os autores do furto (crime antecedente), tratando-se
de transação temerosa com um desconhecido e por valor abaixo do de
mercado, circunstâncias incompatíveis com a conduta de pessoa de
boa-fé, devendo, assim, ser condenado pela receptação dolosa, nos
termos da exordial" (fls. 312/313).
Portanto, de rigor a condenação do
acusado pela conduta prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria.
Seguindo as diretrizes do artigo 59, do
Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 1/6 acima do mínimo legal,
já que, como bem assinalou o parquet, o recorrido é portador de
antecedência criminal (vide fls. 159).
Na etapa intermediária, a recidiva (fls.
159/160 e 169) impõe nova elevação de 1/6.
Consigne-se, ainda, que a caracterização
de maus antecedentes e de reincidência, com os agravamentos nas
respectivas primeira e segunda fases da dosimetria penal, não configura
dupla valoração de mesma circunstância, se utilizados registros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 11/15
processuais autônomos, atestando a existência de condenações
definitivas, pretéritas e distintas, como na hipótese em concreto.
Ora, até por uma questão de justiça, não
seria razoável, tampouco proporcional, que o criminoso com uma má
antecedência recebesse, pelo mesmo fato, idêntica pena em relação
àquele que conta com maus antecedentes e também com reincidência,
revelando-se este contumaz violador da lei penal e com resistência ainda
maior a refletir sobre sua atitude para não voltar a claudicar.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto
para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem
como para agravar a pena na segunda fase, a título de
reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as
condenações sejam de fatos diversos. Precedentes. 3. No caso
dos autos, verifica-se que o paciente possui condenações
diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a
configurar maus antecedentes e outra apta a configurar a
reincidência. (...)” (5a Turma, HC no 430.716/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 19.06.2018).
(...) 4. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de
Justiça no sentido de que não configura bis in idem a
utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas,
para caracterização de maus antecedentes e aplicação da
agravante da reincidência. Na espécie, foram utilizadas
condenações diversas para exasperar a primeira fase da
dosimetria, a título de maus antecedentes, e a segunda fase,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 12/15
em
razão
da
reincidência,
em
consonância
com o
entendimento jurisprudencial deste Sodalício, de modo que
não há falar em bis in idem, tampouco em violação ao
verbete sumular n.o 241 desta Corte. (...)” (6a Turma, HC no
320.187/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
14.12.2015)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já teve oportunidade de assentar:
“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Exasperação da
pena-base. Não ocorrência. Adequação formalizada pelo
Superior Tribunal de Justiça. 3. Maus antecedentes.
Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis
in idem. Condenações diversas. 4. Prescrição. Não ocorrência.
5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (2a Turma,
RHC no 92.611/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.04.2013)
Assim, à míngua de outras causas
modificadoras, a reprimenda perfaz, definitivamente, 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-
multa menores.
A
recidiva,
assim
como
os
maus
antecedentes, justificam a recomendam a manutenção do regime prisional
intermediário, já fixado monocraticamente, de modo que inócuo o pleito
ministerial com esse propósito.
Obtempere-se, ainda, que a detração
penal (artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal) não tem o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 13/15
mitigar a forma de expiação punitiva.
É que os autos não contam com
informações suficientes a respeito do efetivo tempo em que o sentenciado
se manteve provisória e especificamente preso por este processo
(notadamente
quando
têm
outros
envolvimentos
criminais)
circunstâncias que tornam temerário qualquer cálculo detrator na fase de
conhecimento, sem deslembrar, paralelamente, da impossibilidade de
apreciação de eventual progressão de regime.
Não se olvide, de igual sorte, que o
tempo de prisão provisória não é o único critério a se avaliar em eventual
progressão de regime que se antecipe, da fase executória, para o momento
da prolação da sentença.
Ora, o artigo 112, caput, da Lei de
Execuções Penais, ainda exige a comprovação de bom comportamento
carcerário, pela, entre outras condições, inexistência de faltas
disciplinares graves, informes que, a exemplo do real período de prisão
provisória, são atualmente desconhecidos.
Ademais, o regramento em destaque só
terá incidência nas hipóteses excepcionais, em que o período de prisão
cautelar for computável a ponto de justificar o imediato amainamento do
regime prisional, o que não é o caso em testilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 14/15
De outro tanto, a fixação do regime não é
determinada apenas pelo desconto do decurso da pena provisória
cumprida, mas também em conformidade com o artigo 33, § 3o, e artigo
59, ambos do Código Penal.
Em outras palavras, conforme preleciona
Guilherme de Souza Nucci, ao proceder à detração, “...não está o julgador
obrigado a conceder 'sempre' o regime mais favorável; pode fixar o
regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do
art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3o.” (in “Código de
Processo Penal Comentado”, Editora Forense, 13a edição, pág. 805).
Nessa direção, colaciona-se o recente
posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento
segundo o qual o instituto previsto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal não se confunde com o benefício da
progressão de regime, próprio da execução penal. Dessarte, a
denominada detração "demanda a análise objetiva sobre a
eventual redução da pena para patamar mais brando, mas
consideradas as balizas previstas no §2o do art. 33 do Código
Penal" (AgRg no AREsp n. 605.654/SP, relator Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe de
23/10/2017), nada impedindo que se mantenha regime mais
gravoso, ainda que considerado o período de prisão cautelar,
desde que com base em fundamentos concretos. 5. Na espécie,
ainda que considerada a detração do período de custódia
cautelar, o regime inicial para o cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500164-80.2018.8.26.0608 - lauda 15/15
continuaria a ser o fechado, em razão da existência de
circunstância
judicial
desfavorável,
qual
seja,
as
consequências do crime, que envolveu a importação e
transporte de mais de 3 toneladas de maconha, sendo,
portanto, irrelevante a análise da detração. Precedente [...]”
(6a Turma, AgRg no HC no 508.076/SP, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, DJ 02.12.2019).
Por fim, a recidiva e os antecedentes
inviabilizam a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos, ou a outorga de sursis, medidas que, tampouco, seriam
socialmente recomendáveis.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso do Ministério Público para, julgando procedente a denúncia,
CONDENAR Flávio dos Santos, como incurso no artigo 180, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10
(dez) dias reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa menores,
mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)